Tribunal: TJPA
Processo: 0012879-09.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela ré Jessica da Silva Oliveira contra sentença condenatória que a condenou por tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) à pena de 02 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório, composto por depoimentos de policiais e laudos periciais, é suficiente para manter a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR Os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem da ré são válidos e coerentes, sendo corroborados por provas periciais que confirmam a apreensão de 262g de cocaína. Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais não comprometem a credibilidade das provas. Condenação mantida. IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO) Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.08.2022; TJ-RS, Apelação Criminal nº 70083764464, Rel. Des. Manuel José Martinez Lucas, j. 17.09.2020.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012879-09.2018.8.14.0401

APELANTE: JESSICA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela ré Jessica da Silva Oliveira contra sentença condenatória que a condenou por tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) à pena de 02 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório, composto por depoimentos de policiais e laudos periciais, é suficiente para manter a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem da ré são válidos e coerentes, sendo corroborados por provas periciais que confirmam a apreensão de 262g de cocaína.

Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais não comprometem a credibilidade das provas.

Condenação mantida.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.08.2022; TJ-RS, Apelação Criminal nº 70083764464, Rel. Des. Manuel José Martinez Lucas, j. 17.09.2020.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Jessica da Silva Oliveira, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/Pa, que a condenou pela prática do delito disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 à sanção de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 200 (duzentos) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos; com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a absolvição da recorrente por insuficiência das provas (Num. 9044626 - Págs. 1 a 4).

As contrarrazões deram-se pelo improvimento do apelo (Num. 9284645 - Págs. 1 a 8).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (Num. 9874374 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 8836699 - Págs. 1 a 4):

A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de apreensão (fls. 23 dos autos em apenso) e do laudo pericial (fls. 6). De acordo com os documentos, a autoridade policial apreendeu 7 embalagens confeccionadas em plástico, no formato de trouxas, contento, no total, 262g de cocaína (petrificada e amarelada). No que se refere à autoria delitiva, os testemunhos colhidos em juízo demonstraram a responsabilidade criminal da denunciada.

Em juízo, a testemunha Jefferson, policial militar, declarou o seguinte: estava em ronda quando avistei uma motocicleta com pessoas sem capacete e placa ilegível; na revista da carona, constatamos que ela estava trazendo drogas; quando pedimos os documentos, percebemos o nervosismo da acusada, que afirmou que trazia droga consigo; Jéssica nos falou que estava levando droga a uma pessoa que a esperava em uma Universidade; a acusada ligou para Eude, que falava com Jéssica pelo celular, cobrando a droga dela; acompanhamos tudo; havia outro homem com o acusado, mas ele foi liberado na delegacia.

A testemunha Edivaldo, policial militar, narrou em audiência que: estávamos trafegando pela rua e avistamos um casal em uma motocicleta, e a passageira olhava a todo tempo para a viatura; resolvemos acompanhar; na Almirante Barroso, o motociclista balançou a cabeça e abordamos os dois; a acusada apresentou nervosismo e abriu a bolsa, onde havia certa quantidade de drogas; não lembro a natureza do entorpecente; Jéssica nos falou que estava levando a droga para um homem; durante a abordagem, alguém ligou para a acusada, cobrando a droga; resolvemos acompanhá-la até o local em que estava a pessoa que iria receber a droga; esta pessoa também foi conduzida à delegacia; havia um rapaz com o acusado, mas ele foi liberado por não ter relação com a entrega da droga; não foi encontrado mais nada com os acusados, somente a droga com Jéssica; a abordagem se deu à noite, por volta das dez ou onze horas.

A testemunha Samuel contou o seguinte em audiência: no dia do fato, estava bebendo com o réu Eude, tinha acabado de chegar; chegou uma viatura com dois policiais, eles revistaram o acusado Eude; fui levado à delegacia; nunca ouvi falar que Eude fosse traficante, ele sempre trabalhou como açougueiro; a ré não estava presente no dia do fato; não conheço a ré presente em audiência.

No interrogatório judicial, o acusado Eude sustentou o seguinte: no dia do fato estava num bar bebendo com Samuel; não conhecia a ré, mas tinha o celular dela, pois queria conhecê-la; liguei para ela e a convidei; fiquei de encontrar com ela nesse dia, falei para ela que iria esperá-la e falei a cor da roupa que eu vestia, para ela me reconhecer; depois chegou uma viatura e fui levado para a delegacia junto com o Samuel; só na delegacia que encontrei a ré.

Por sua vez, denunciada, em juízo, permaneceu em silêncio.

As duas testemunhas policiais inquiridas em juízo relataram que a ré foi abordada quando estava na garupa da moto pilotada por outra pessoa. Assim, como a pessoa que dirigia a moto não foi inquirida em juízo, necessário perscrutar se ela foi ouvida perante a autoridade policial. Nesse passo, verificase que Lucas Antônio foi inquirido como testemunha no auto de prisão em flagrante, oportunidade em que disse que estava trabalhando como mototaxista quando foi chamado pela ré para fazer uma corrida, razão pela qual Lucas passou a trafegar na via pública com a acusada na garupa, tendo a polícia feito a abordagem, momento em que os policiais encontraram com a denunciada a droga apreendida (fls. 05 dos autos em apenso).

As informações prestadas por Lucas Antônio foram corroboradas pela prova testemunhal colhida em juízo. Vale pontuar que as declarações prestadas à autoridade policial servem para, em conjunto com as provas produzidas em juízo, sustentar o decreto condenatório. Afinal, nos termos do art. 155 do CPP: O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Diante dos depoimentos colhidos nas fases inquisitiva e judicial, há um conjunto probatório satisfatório comprovando que a denunciada praticou o delito de tráfico de droga, pois ela trazia consigo, em via pública, considerável quantidade de cocaína. Os dois policiais ouvidos em audiência e o mototaxista inquirido apenas na delegacia descreveram de forma harmônica e coerente toda a ação criminosa perpetrada pela denunciada, sendo que essas declarações guardam relação de simetria com o laudo pericial que atesta a materialidade delitiva. Essa prova testemunhal que incrimina a acusada não foi desconstituída por nenhum elemento de convicção trazido pela defesa.

As peculiaridades do caso evidenciaram a traficância exercida pela acusada, afinal ela foi encontrada trafegando na via pública na garupa de uma moto, à noite, aparentando nervosismo com a presença policial no local, e com ela foram apreendidas 7 porções contendo 262g de cocaína, quantidade muito superior àquela que usuários normalmente trazem consigo. Para melhor compreensão da matéria, conveniente transcrever a seguinte jurisprudência do TJE/PA:

(...)

A defesa argumentou que a apreensão da droga em poder da ré foi medida ilegal e, consequentemente, ensejaria a absolvição com o reconhecimento da nulidade da prova referente à materialidade delitiva. Entretanto, essa tese defensiva não encontra embasamento fático-legal, pois os policiais que detiveram a acusada apresentaram-se em juízo e, advertidos do crime de falso testemunho, narraram de forma firme e harmônica as fundadas suspeitas de que algo errado a acusada (que aparentava nervosismo e incômodo com a presença policial) poderia estar fazendo instantes antes de ser abordada (numa ação policial de rotina), à noite, na garupa de uma motocicleta que trafegava pela via pública. Objetivamente, a ação policial não representou nenhum abuso, não houve violação de nenhuma norma legal ou constitucional.

Como se observa, os testemunhos colhidos são esclarecedores e, de modo simétrico, relataram toda a ação criminosa praticada pela denunciada Jéssica, que trazia consigo relevante quantidade de cocaína. Entretanto, essa prova oral não demonstrou, inequivocamente, que o réu Eude teria algum envolvimento criminoso com a ré. Com o réu, nenhum entorpecente foi encontrado. Ademais, ao que consta dos autos, ele não portava, quando foi preso, valores para comprar aquela quantidade de entorpecente que Jéssica trazia consigo. Não há como afirmar, categoricamente, sem qualquer dúvida, que a acusada, quando foi detida, estava levando a droga para o denunciado, justamente porque os policiais não esperaram/monitoraram o encontro dos dois para saber se, realmente, Eude iria aceitar o entorpecente que, supostamente, a ré iria entregar a ele. Não há um elo concreto entre os denunciados suficiente para ensejar a condenação daquele que não portava droga alguma consigo. Os policiais asseveraram em juízo que a ré e outra pessoa se comunicaram por meio de telefone e mantiveram conversa sobre a droga apreendida. Entretanto, esse relato policial não faz prova induvidosa acerca da participação do acusado no delito de tráfico de drogas cometido pela ré. Pelas provas apresentadas, é possível que, no momento de sua prisão, a ré tenha conversado com outra pessoa sobre a droga, sem ser necessariamente o denunciado. Vale pontuar a inexistência de perícia sobre os aparelhos telefônicos supostamente encontrados em poder dos denunciados. Não há prova suficiente de que os réus estivessem mancomunados para a prática delitiva, situação que atrai a absolvição do acusado Eude com base no princípio in dubio pro reo.

Em síntese, a ação criminosa cometida pela ré Jéssica (art. 33 da Lei nº 11.343/06) não está acobertada por nenhuma causa excludente da ilicitude; a denunciada era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e poderia agir de modo diverso. A acusada cometeu crime (fato típico, antijurídico e culpável), motivo pelo qual o direito lhe reserva a devida sanção penal.

Por fim, em relação ao delito de associação para o tráfico que foi brevemente ventilado na peça acusatória (art. 35 da Lei nº 11.343/06), vale ressaltar que, ao final da instrução, em seus memoriais, o acusador nem sequer tocou no assunto, situação demonstrativa de que não há prova da existência do fato.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 8836658 - Pág. 4) mostrando a apreensão do entorpecente em questão;

b)

nos laudos toxicológicos, provisório e definitivo (Num. 8836658 - Pág. 7 e Num. 8836687 - Pág. 6), os quais a atestam a natureza deletéria do entorpecente apreendido com a ora apelante – 262 g de cocaína;

c)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante a ré, encontrando-a na posse dos aludidos entorpecentes.

Nesse cenário, tudo leva à autoria e materialidade do delito.

Embora, não tenha sido perfeitamente uníssona, a versão dos policiais foi, sim, consistente acerca da dinâmica dos fatos – de que a ré foi abordada quando estava na garupa da moto pilotada por outra pessoa, sendo encontrado entorpecentes em sua bolsa -.

Destaco que pequenas divergências não afastam a credibilidade dos depoimentos, uma vez que compreensíveis em razão do lapso temporal transcorrido entre a data do fato e a realização da oitiva judicial.

(TJ-RS - APR: 70083764464 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 17/09/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2020).

Para corroborar:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares –
Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido.

(TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (grifei)

Outrossim, esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2024